Tribunal: TJMT
Processo: 1011462-61.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1011462-61.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BATISTA DE ANDRADE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA APARECIDA BATISTA DE ANDRADE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 26816498):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BANCENJUD – CONTA POUPANÇA – VALOR ABAIXO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESNATURAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA PARA CONTA-CORRENTE – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao observar a movimentação da conta bancária, constata-se que a Agravante realiza diversa operações bancárias, como por exemplo, pagamento e em curtos espaços de tempo, cujas quantias são próprias de despesas cotidianas e corriqueiras. Diante desse contexto fático, conclui-se que o Agravante tratou a referida conta-poupança como uma verdadeira conta-corrente, desnaturando a característica primordial, qual seja, manter reserva de capital com adição de juros. 2. Assim, a utilização contínua da conta-poupança, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, descaracteriza a sua natureza, não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade do valor abaixo do limite de 40 (quarenta) salários e aplicação do art. 833, X, do Código de Ritos. 3. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.
(N.U 1011462-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)
Alega violação ao artigo 833, inciso X do CPC, uma vez que os valores depositados em caderneta de poupança, até 40 salários mínimos são impenhoráveis, exceto em hipótese para pagamento de alimentos, o que não seria o caso dos autos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 35807455).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 46659476.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 833, inciso X do CPC, está amparada na assertiva de que os valores depositados em caderneta de poupança, até 40 salários mínimos são impenhoráveis, exceto em hipótese para pagamento de alimentos, o que não seria o caso dos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV